Tribunal: STF
Processo: RE 239665
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Princípio da fungibilidade. Irresignação do embargante para que tome
 como embargos de declaração o agravo regimental interposto contra
acórdão. Acórdão embargado. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos
declaratórios, manifestamente protelatório, deve o Tribunal condenar
 o embargante a pagar multa ao embargado.